Tribunal: STF
Processo: RE 229806
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 543-B DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O LEADING CASE E O PRESENTE CASO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.